Tribunal: TJDFT
Processo: 0703007-42.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIA. PLEITO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMETNO DE DEFESA REJEITA. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO DA TERRACAP. OCUPAÇÃO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. INDENIZAÇÃO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por benfeitorias c/c retenção deduzidos contra os arrematantes de imóvel em leilão público, promovido pela Terracap. 1.1 A autora/apelante ocupa o imóvel por meio de cessão de direitos entabulada com terceiro, que lavrou escritura pública de compra e venda com alienação fiduciária de imóvel urbano. 1.2 Em razão do inadimplemento, a propriedade do imóvel foi consolidada em favor da Terracap, que o leiloou, figurando como arrematantes os apelados. 1.3 O terceiro adquiriu da Terracap um lote e construiu um edifício com 24 (vinte e quatro) apartamentos. Uma unidade foi cedida à autora/apelante, que pretende ser indenizada por benfeitoria.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se deve ser atribuído efeito suspensivo ao recurso; (ii) se há necessidade de reunião dos presentes autos com ação de imissão na posse ajuizada pelos arrematantes; (iii) se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa; e (iv) se é cabível indenização por benfeitoria em favor da autora, cessionária de uma unidade no imóvel arrematado em leilão público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado na própria petição de interposição do apelo não deve ser conhecido, em razão da inadequação da via, nos termos dos art. 1.012, § 3o, do CPC e art. 251, II e § 2o, do RITJDFT. Recurso parcialmente conhecido.
4. A ação de imissão na posse n. 0707765-35.2021.8.07.0014 foi sentenciada em 29/5/2025. Sentença referente aos embargos de declaração proferida em 13/8/2025. No momento, aguarda-se transcurso de prazo para eventual interposição de apelação.
5. Inviável determinar a reunião de processos, haja vista sequer foi interposto recurso contra a sentença proferida na ação de imissão de posse. Os feitos estão em momentos processuais e instâncias distintas. Ademais, consoante exposto pelo Juízo de origem na sentença recorrida, “o julgamento da lide petitória independe do eventual reconhecimento de direito à indenização por benfeitorias, pois este não teria o condão de impactar a análise de mérito daquela demanda”. Logo, o pedido deve ser indeferido.
6. O cerceamento do direito de defesa somente se caracteriza nos casos em que é indeferida a produção de prova necessária para esclarecimento das matérias controvertidas no processo, obstando o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa. Se as questões de fato e de direito indispensáveis ao julgamento da lide se encontravam delineadas nos documentos coligidos aos autos e nas próprias argumentações expendidas pelas partes, escorreita a decisão que indefere o pedido de produção de prova pericial (art. 370 do CPC). A aferição do valor das benfeitorias, acaso julgado procedente o pedido, pode ser realizada em liquidação de sentença (art. 509, II, do CPC). Preliminar rejeitada.
7. Ao entabular cessão de direitos com quem sabidamente não era proprietária do imóvel, em decorrência da publicidade do registro imobiliário, a ocupação da autora/apelante não ostenta boa-fé e, nessa medida, inviável o direito à indenização por benfeitorias voluptuárias e úteis, conforme disposição do art. 1.220 do Código Civil.
8. Consoante afirmado pela eminente Desa. Carmen Bittencourt em demanda análoga, “Tendo em vista que a fixação do valor de venda do imóvel em procedimento licitatório foi precedida de avaliação que levou em consideração apenas as benfeitorias erigidas em conformidade com o projeto arquitetônico apresentado, não há como ser imposta aos adquirentes a obrigação de indenizar as benfeitorias irregularmente realizadas” (Acórdão 2033186, 0702665-31.2023.8.07.0014, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 29/08/2025.).
9. Se a obra é irregular, verifica-se possível a atuação demolitória da Administração Pública. E não há elementos para concluir que a obra seja passível de adequação às normas urbanísticas, tampouco aclarados os gastos necessários para a devida harmonização, tais como projeto de arquitetura/engenharia, demolição de parte do imóvel e reconstrução/reforma. Por esse motivo, também se afigura inadmissível a indenização por benfeitoria, porque sujeita à demolição pela Administração Pública e não atestada a possibilidade de sua regularização.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.